Tribunal: TJSP
Processo: 2202388-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação à penhora.
Contrato garantido por caução imobiliária não averbada na matrícula do imóvel caucionado. Garantia real. Venda do imóvel caucionado a terceiro. Subsistência da responsabilidade dos caucionantes, eis que não podem ser beneficiados

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação à penhora.
Contrato garantido por caução imobiliária não averbada na matrícula do imóvel caucionado. Garantia real. Venda do imóvel caucionado a terceiro. Subsistência da responsabilidade dos caucionantes, eis que não podem ser beneficiados pela prática do ato que se obrigaram a deixar de realizar. Responsabilidade que, porém, fica limitada ao valor do imóvel caucionado. Penhora de outro bem pertencente aos caucionantes. Possibilidade, exceto se se tratar de bem impenhorável. Constrição de imóvel que se enquadra no conceito de bem de família. Inadmissibilidade. Levantamento da penhora determinado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202388-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ARALDO
JOSE RAZERA PAPA, é agravado IRATEXTIL TECIDOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202388-57.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202388-57.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGVTE.: ARALDO JOSE RAZERA PAPA
AGADA.: IRATEXTIL TECIDOS LTDA. ME
INTERESSADOS: JOÃO FELIPE SACILOTTO BORTOLOTTI; MARIA
CÉLIA APARECIDA PAPA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: FABIANA CALIL CANFOUR DE
ALMEIDA
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial.
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação à penhora.
Contrato garantido por caução imobiliária
não averbada na matrícula do imóvel caucionado.
Garantia real. Venda do imóvel caucionado a terceiro.
Subsistência da responsabilidade dos caucionantes, eis
que não podem ser beneficiados pela prática do ato
que
se
obrigaram
a
deixar
de
realizar.
Responsabilidade que, porém, fica limitada ao valor
do imóvel caucionado. Penhora de outro bem
pertencente aos caucionantes. Possibilidade, exceto se
se tratar de bem impenhorável. Constrição de imóvel
que se enquadra no conceito de bem de família.
Inadmissibilidade.
Levantamento
da
penhora
determinado.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por Araldo Jose Razera Papa contra a respeitável decisão
reproduzida a fls. 664/667 que, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com pedido de cobrança que lhe move a locadora, ora
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora.
Sustenta o agravante, em síntese, que
não prestou garantia pessoal, pois a garantia prevista no pacto locatício foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202388-57.2020.8.26.0000 - rs
3
caução de bem imóvel, acenando com a impossibilidade de a penhora atingir
bem diverso do caucionado. Alega a impenhorabilidade do imóvel constrito,
por se tratar de bem de família, aduzindo que reside em referido imóvel
juntamente com seus familiares. Invoca a função social da propriedade e,
subsidiariamente, afirma a nulidade da intimação da penhora, pois a carta de
intimação foi enviada para endereço de imóvel no qual nunca residiu.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido. Contraminuta a fls. 710/716.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
da
i.
Magistrada prolatora da decisão recorrida, tem-se que o recurso comporta
provimento.
De fato, a garantia prestada no pacto
locatício, celebrado em 25.11.2003, foi na modalidade caução, tendo sido
oferecido bem imóvel que, à época da celebração do contrato, pertencia aos
caucionantes (cláusula XII - fls. 31).
Trata-se de garantia real, e não pessoal,
de modo que somente o imóvel caucionado responde pela dívida locatícia
cobrada no feito, a impedir, a princípio, a penhora de outro imóvel de
propriedade do caucionante.
No
entanto,
os
documentos
que
instruem o agravo revelam que o imóvel dado em caução foi alienado a
terceiro em 16.03.2006, sendo possível verificar na certidão da matrícula de
referido bem que não foi realizada a averbação da caução, providência
prevista no § 1o do art. 38 da Lei no 8.245/91 (fls. 645/647).
A venda do bem caucionado, conquanto
consubstancie medida cuja adoção pelos caucionantes era vedada enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202388-57.2020.8.26.0000 - rs
4
perdurasse o contrato de locação, não acarreta a alteração da modalidade da
garantia prestada, sendo oportuno acrescentar que a omissão quanto à
averbação da caução impede que o adquirente de boa-fé tenha seu bem
atingido pela penhora.
Não obstante, tendo em vista que os
caucionantes deixaram de honrar o compromisso de não alienar nem gravar o
bem oferecido em caução, sua responsabilidade subsiste, eis que não podem
ser beneficiados pela prática do ato que se obrigaram a deixar de realizar,
porém, a responsabilidade fica limitada ao valor do imóvel caucionado.
Estabelecida essa premissa, tem-se que
não está configurada na espécie a exceção à regra de impenhorabilidade
prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
Assim, competia ao agravante provar
que efetivamente reside no imóvel penhorado ao menos desde que deferida a
penhora, em 10.04.2017 (fls. 470), ônus do qual se desincumbiu, visto que a
declaração de fls. 593, analisada em conjunto com a correspondência de
comunicação de lançamento de IPVA de fls. 592 e a certidão do oficial de
justiça de fls. 657, evidencia a veracidade da assertiva do recorrente.
Com efeito, extrai-se da declaração
retro aludida, emanada da associação dos proprietários e moradores do
condomínio residencial onde está situado o imóvel constrito, a afirmação de
que o agravante e sua esposa utilizam referido bem “como casa de
morada”, ao passo que a correspondência de fls. 592 foi enviada ao endereço
do imóvel em discussão, com postagem em 27.04.2017.
Outrossim, conquanto a certidão do
oficial de justiça se baseie em informações prestadas pelo filho do recorrente,
os documentos acima mencionados corroboram tais informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202388-57.2020.8.26.0000 - rs
5
Em face desse cenário, considera-se que
o imóvel constrito se enquadra no conceito de bem de família, por se tratar do
local onde o agravado reside com seus familiares, de modo que fica
reconhecida sua impenhorabilidade.
Diante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito e
determinar o levantamento da penhora.
CESAR LACERDA
Relator